Tribunal: TJMT
Processo: 0014710-96.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0014710-96.2012.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PABLO DIEGO LOPES PEREIRA
RECORRIDO: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Pablo Diego Lopes Pereira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que pronunciou o réu, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
Entretanto, como é cediço, o Tribunal do Júri da Capital é presidido pela Magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual fácil é concluir que minha atuação na análise do presente recurso provocará seu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores.
À vista do exposto, manifesto meu impedimento para funcionar no presente feito, determinando sua redistribuição na forma regimental, consignando no sistema a aludida circunstância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.